Tribunal: TJES
Processo: 5004746-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela Provisória; Tutela de Urgência; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004746-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLISTENES VIEIRA MACHADO
AGRAVADO: ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004746-89.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CLISTENES VIEIRA MACHADO

ADVOGADO : PACELLI ARRUDA COSTA

RECORRIDAS : ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E

WL EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL E

LEONARDO LAGE DA MOTTA

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLÍSTENES VIEIRA MACHADO
, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a imissão na posse do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado com
ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
e
WL EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) firmou contrato particular de promessa de compra e venda com os Agravados, referente ao apartamento n.º 1.401, Torre B, Edifício Dunas, do empreendimento Condomínio Residencial Costa Bella II, em Vila Velha; (ii) houve o adimplemento substancial do contrato pelo pagamento de mais de 90% (noventa por cento) das prestações; (iii) deixou de pagar algumas prestações porque estava com dificuldades financeiras; (iv) os Agravados se recusam a entregar as chaves do imóvel e propuseram a renegociação da dívida, cobrando um saldo devedor maior; (v) é abusiva a cláusula que determina a quitação do imóvel para a entrega das chaves, e (vi) a manutenção da decisão agravada impede que seja imitido na posse do imóvel, bem como que possa conviver com a sua companheira e filha, pois estão residindo em casas separadas.

Assim, requer a concessão da assistência judiciária gratuita, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja imitido na posse do imóvel (id. 1586654).

Na decisão interlocutória, deferi a assistência judiciária gratuita ao Agravante, dispensando-o do recolhimento do preparo (id. 1610089).

Nas contrarrazões, as Agravadas impugnam a assistência judiciária gratuita e pedem o desprovimento do recurso (id. 1841798).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 04 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5004746-89.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004746-89.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CLISTENES VIEIRA MACHADO

ADVOGADO : PACELLI ARRUDA COSTA

RECORRIDAS : ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E

WL EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL E

LEONARDO LAGE DA MOTTA

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

No presente agravo de instrumento, deferi a assistência judiciária gratuita ao Agravante, haja vista a comprovação de sua precariedade financeira (id. 1610089).

As Agravadas impugnam nas contrarrazões o pedido de assistência judiciária gratuita, sustentando a ausência da hipossuficiência financeira do Agravante (id. 1841798).

Sobre a assistência judiciária gratuita, o disposto no art. 100, do CPC/15, prevê que
[...]
Deferido o pedido
, a parte contrária poderá
oferecer impugnação
na contestação, na réplica,
nas contrarrazões de recurso
, ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso [...]
.

No caso, o Agravante afirma que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Juntou declaração de próprio punho e demonstrativo de pagamento do salário de R$ 1.593,79 (um mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos) (id. 1586659 e 1586655).

O imóvel objeto de discussão foi adquirido das Agravadas no contrato de promessa de compra e venda, através do programa do Governo Federal denominado “Minha Casa, Minha Vida”, pressupondo a condição de hipossuficiência jurídica.

E a própria questão de fundo da demanda decorre do inadimplemento do Agravante quanto a algumas prestações do contrato, por dificuldades financeiras.

Por sua vez, as Agravadas não lograram comprovar a capacidade financeira do Agravante, cujo ônus não se desincumbiram. Nenhum documento foi anexado aos autos.

Ademais, a circunstância de o Agravante ter a sua defesa patrocinada por advogado particular, por si só, não é motivo para afastar os benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 99, § 4º, do CPC/15).

Por esses motivos,
REJEITO a impugnação à assistência judiciária gratuita
.

DO MÉRITO:

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à imissão na posse de imóvel objeto de celebração de contrato entre as partes.

A decisão agravada fundamentou que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pois o Agravante não quitou as parcelas do contrato para o recebimento das chaves do imóvel, apesar da previsão contida na cláusula 35 (id. 1586657).

O Agravante pretende reformar a decisão, sustentando que (i) firmou contrato particular de promessa de compra e venda com as Agravadas, referente ao apartamento n.º 1.401, Torre B, Edifício Dunas, do empreendimento Condomínio Residencial Costa Bella II, em Vila Velha; (ii) houve o adimplemento substancial do contrato pelo pagamento de mais de 90% (noventa por cento) das prestações; (iii) deixou de pagar algumas prestações porque estava com dificuldades financeiras; (iv) as Agravadas se recusam a entregar as chaves do imóvel e propuseram a renegociação da dívida, cobrando um saldo devedor maior; (v) é abusiva a cláusula que determina a quitação do imóvel para a entrega das chaves, e (vi) a manutenção da decisão agravada impede que seja imitido na posse do imóvel, bem como que possa conviver com a sua companheira e filha, pois estão residindo em casas separadas (id. 1586654).

Em contraditório recursal, as Agravadas pedem o desprovimento do recurso (id. 1841798).

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, os argumentos trazidos pelo Agravante não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, ante a inexistência da probabilidade do direito invocado para a concessão da tutela de urgência.

Isso porque, o Agravante assumiu a sua condição de inadimplente em relação ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel, não sendo possível obrigar as Agravadas a procederem com a entrega das chaves.

Há também a informação pelo Agravante de que renegociou a dívida, tornando inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial, já que
não
existe prova inequívoca dos valores pagos, e ainda,
ambas as partes dissentem quanto ao saldo devedor
.

E sabe-se que para que seja aplicada a teoria do adimplemento substancial, é preciso que a obrigação tenha sido consideravelmente paga, em comparação ao percentual ínfimo a ser quitado.

Ressalto, por fim, que não se pode ignorar o disposto na cláusula 35, notadamente por se cuidar de contrato de acordo bilateral, com obrigações recíprocas de ambas as partes, não sendo possível exigir das Agravadas o adimplemento antes de cumprida a obrigação pelo Agravante, conforme o art. 476, do CC.

Por oportuno, destaco da referida cláusula:

“
Entrega da Unidade

35 APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS E A CONCESSÃO DO ‘CERTIFICADO DE CONCLUSÃO’, A PROMITENTE-VENDEDORA NOTIFICARÁ O ADQUIRENTE PARA, NOS 30 (TRINTA) DIAS SEGUINTES A NOTIFICAÇÃO, CUMPRIR TODAS AS PROVIDÊNCIAS QUE LHE COUBEREM PARA A QUITAÇÃO DA PARCELA INDICADA NA ALÍNEA ‘D’ DO QUADRO RESUMO E RECEBIMENTO DAS CHAVES, SOB PENA DE SER CONSIDERADO EM MORA E RESPONDER POR TODAS AS CONSEQUÊNCIAS DELA DECORRENTES, EXONERANDO A PROMITENTE-VENDEDORA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE ATINENTE AOS ENCARGOS DA POSSE, ESPECIALMENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS E IPTU, FICANDO DESDE LOGO PACTUADO QUE A ENTREGA DAS CHAVES, A IMISSÃO NA POSSE E DEMAIS ATOS INERENTES À CONSTITUIÇÃO DO DOMÍNIO EM FAVOR DO ADQUIRENTE, SÓ SERÃO REALIZADOS EM ESTANDO ESTE ABSOLUTAMENTE EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, INCLUSIVE COM O PAGAMENTO DO PREÇO” (id. 1586662).

Logo, considerando a ausência de um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, merece ser desprovido o recurso do Agravante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5004746-89.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004746-89.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CLISTENES VIEIRA MACHADO

ADVOGADO : PACELLI ARRUDA COSTA

RECORRIDAS : ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E

WL EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL E

LEONARDO LAGE DA MOTTA

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. IMISSÃO DA POSSE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, o Tribunal
ad quem
está adstrito ao foi decidido pelo Juízo de origem.

3. Para que seja aplicada a teoria do adimplemento substancial, é preciso que a obrigação tenha sido consideravelmente paga, em comparação ao percentual ínfimo a ser quitado.

4. Considerando que se cuida de contrato de acordo bilateral, com obrigações recíprocas de ambas as partes, não se pode ignorar o disposto na cláusula 35, tornando inviável exigir das recorridas o adimplemento antes de cumprida a obrigação pelo recorrente, conforme o art. 476, do CC.

5. Recurso desprovido.

T
JES/SMBJ/221/5004746-89.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.